Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724715-64.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA TEREZA PRATA ALMEIDA FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: MILENA ALMEIDA FALCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0034687-09.2015.8.07.0001, promovido por ESPÓLIO DE MARIA TEREZA PRATA ALMEIDA FALCÃO, representado por MILENA ALMEIDA FALCÃO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97718233), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante, sem efeito suspensivo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, tendo em vista que foi oferecida garantia do juízo, e porque o objeto da demanda envolve cobertura securitária, pactuada em contratos de empréstimos bancários celebrados com o Banco do Brasil S/A, o qual figura como beneficiário principal na apólice de seguro. A agravante sustenta que a cobertura securitária deve ser destinada à amortização ou quitação dos saldos devedores das operações realizadas junto à instituição financeira e, em momento posterior, caso haja saldo remanescente ser repassado aos beneficiários, conforme condições gerais. Destaca que, embora tenha sido condenada ao pagamento do saldo remanescente, o banco que figura como beneficiário do seguro não foi, em momento algum, intimado a informar qual seria a quantia devida a este título, após a amortização do saldo devedor dos contratos de empréstimo. Prossegue afirmando que, observados os limites do capital segurado, não há saldo remanescente a ser pago aos exequentes, mas débito a ser ainda quitado perante a instituição financeira credora. Assevera, por fim, que estaria configurado excesso de execução, em virtude da utilização de parâmetros equivocados para o cálculo do débito. A agravante pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0034687-09.2015.8.07.0001, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regularmente recolhido (ID 27771573). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). A r. decisão agravada foi exarada em Cumprimento de Sentença que tem por objeto título judicial constituído em Ação de Conhecimento, onde os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a inexistência de dívida relacionada aos contratos de mútuo firmados pela mutuária MARIA TEREZA PRATA ALMEIDA FALCÃO, bem como para condenar os réus (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BANCO DO BRASIL S/A), solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 130.776,63 (cento e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro, acrescida de juros de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Os réus foram condenados, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, à razão de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para as rés. As ponderações vertidas pela agravante em relação à tese de inexistência de saldo remanescente a ser repassado à parte exequente carece de probabilidade de acolhimento, uma vez que o título executivo, quanto à indenização securitária, condenou os réus ao pagamento de quantia certa, no montante de R$ 130.776,63 (cento e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), de modo que não há possibilidade de a questão ser reexaminada na fase de Cumprimento de Sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Por certo, eventual equívoco na fixação do valor da indenização securitária devida à parte exequente deveria ser objeto de discussão na fase de conhecimento. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARAMETRO FIXADO EM SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da empresa agravante tem como ponto nodal o cálculo feito em relação à multa aplicada por inadimplemento contratual. Nesse ponto, a recorrente afirma que tal cálculo deveria ter sido realizado com base no valor da etapa dos serviços remanescentes e não com base no valor do contrato que tinha por objeto a construção integral do imóvel. Com isso, alega que a determinação de referido cálculo, da forma com que foi prevista na sentença de primeiro grau, configura erro material. 2. A sentença da fase de conhecimento é líquida, tendo sido, por sua ocasião, expressamente estabelecido o parâmetro para a multa contratual e os juros moratórios decorrentes do descumprimento contratual. Ademais, interposto recurso de apelação, o acórdão em nada modificou a condenação relativa ao referido inadimplemento, tendo sido a sentença integralmente mantida nesse ponto. 3. A agravante busca rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior e na sentença exequenda, porém, o entendimento desta Corte é de que "ofende a coisa julgada a rediscussão acerca dos parâmetros estabelecidos para o cálculo da execução, definidos em acórdão transitado em julgado." (Acórdão n.1100364, 07030751020188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Intenta-se, por meio do presente recurso, o não cumprimento de decisão já acobertada pela coisa julgada, motivo pela qual o seu desprovimento é medida necessária 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1128002, 07085037020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, quanto a este aspecto, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante. A agravante sustenta que estaria evidenciado excesso de execução, em razão do equívoco na adoção dos parâmetros de atualização do débito, tanto em relação ao montante devido a título de indenização securitária, quanto a título de indenização por danos morais. No entanto, os cálculos apresentados pela agravante apresentam inconsistência em relação à atualização da indenização por danos morais, uma vez que afirma que, por não ter sido determinada a incidência de juros de mora sobre o montante devido a este título, tal encargo não seria devido. Com efeito, a incidência de juros de mora sobre as condenações judiciais constitui matéria de ordem pública, de modo que, eventual omissão no título executivo pode ser sanada na fase de cumprimento de sentença. A corroborar este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO NA SENTENÇA. INCLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENCARGOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito de não constar na sentença a incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o valor a ser eventualmente restituído pela parte ré, ora agravada, a teor do que preconiza o enunciado sumular n. 254 do STF, nada obsta a inclusão de juros de mora nesta fase de cumprimento do julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. A Lei n. 6899/81 estabelece em seu art. 1o que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, ou seja, são devidos a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês. 3. Quanto ao pedido subsidiário de alteração dos encargos aplicados ao cálculo dos valores pagos a menor, não se revela interesse recursal quanto ao ponto, porquanto, como afirmado pela própria agravante, os cálculos de liquidação elaborados pela parte ré já contemplam sua pretensão de exclusão dos juros de mora e não se verifica sua imposição na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298558, 07306927120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a despeito de não haver sido determinada, na fase de conhecimento, a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o montante devido a título de indenização por danos morais, tal fato não constitui óbice para que seja suprida a omissão na fase de cumprimento de sentença. Neste descortino, carece de plausibilidade a tese de excesso de execução nos cálculos referentes à atualização monetária sobre o débito exequendo. Ademais, repise-se, eventual equívoco no cálculo do quantum exequendo poderá ser sanado no curso do cumprimento de sentença, a critério do d. Magistrado de primeiro grau, por ocasião do julgamento da impugnação ofertada. Por fim, insta ser examinada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude do oferecimento de garantia do Juízo. Ao dispor sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso). Em comentário ao dispositivo legal em questão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1408), tecem as seguintes considerações. Recebimento da impugnação. Efeito. A ação de impugnação ao cumprimento de sentença será recebida, como regra, sem efeito suspensivo. Isso significa que, ainda que o executado impugne o cumprimento de sentença, a execução prosseguirá. Quando ocorrem, simultânea e cumulativamente, as situações previstas no § 6o da norma comentada: a) relevância dos fundamentos da impugnação; e b) risco de o prosseguimento da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o juiz tem o deve de atribuir à impugnação efeito suspensivo, suspendendo-se o curso do cumprimento da sentença, até o julgamento da ação de impugnação. A conjunção aditiva “e”, contida no dispositivo, indica que devem ser cumulativos os requisitos para que se dê a suspensão. Embora a expressão “poderá”, contida na norma, pareça indicativa de faculdade do Juiz, presentes esses dois requisitos, a suspensão se impõe, porquanto não há discricionariedade judicial na hipótese, mas direito subjetivo da parte à suspensão. Sobre o tema em debate, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em regra, a impugnação ao cumprimento de sentença não será recebida com efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 525 do CPC, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do §6o do citado artigo. 2 - Não havendo relevância na argumentação expendida pelo embargante, impõe-se o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1087761, 07022021020188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO NO AUTOS. DESCABIMENTO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE VALORES NA PLANILHA DO CREDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE EM SENTENÇA. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS CONTRA O DEVEDOR. QUANTIA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra insculpida no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, que permite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, requer não apenas o depósito suficiente, mas, também, fundamentos relevantes que demonstrem a manifesta possibilidade de se causar grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. Verificada a pendência do julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível a dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença, salvo quando tal dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, III, do Código de Processo Civil). 3. Não cabe, para observância dos requisitos contidos nos arts. 521, III e parágrafo único, e 525, §6o, do Código de Processo Civil, meras alegações genéricas desacompanhadas de provas aptas a demonstrá-los de forma manifesta. 4. Na forma do art. 240 do Código de Processo Civil, "a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...)", sendo a contagem de juros moratórios cabível, portanto, a partir da efetivação da medida, e não a partir da juntada do aviso de recebimento (AR) cumprido nos autos. 5. Havendo condenação, em apelação, ao pagamento de honorários recursais, correta é a inclusão de seu respectivo valor na planilha de cálculos do credor, embora tenha havido sucumbência recíproca e equivalente quando da sentença. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1088646, 07170711220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme visto, a despeito do esforço argumentativo da agravante, não se observa a relevância na fundamentação apresentada, necessária para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, inclusive quanto a este aspecto, a pretensão deduzida pela ora agravante carece de plausibilidade, tornando injustificável a determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença proposto pela parte agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora